Tribunal: TJSP
Processo: 0010812-10.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
do – Prática de delito mediante violência e grave ameaça à pessoa – Considerações desfavoráveis apontadas no exame criminológico – Ausência de elementos indicativos de que o sentenciado reúna, neste momento, condições para ser agraciado com o benefício, ou mesmo de que não voltará a delinquir – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0010812-10.2019.8.26.0496; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Salles Abreu

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso da defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não implementado – Prática de delito mediante violência e grave ameaça à pessoa – Considerações desfavoráveis apontadas no exame criminológico – Ausência de elementos indicativos de que o sentenciado reúna, neste momento, condições para ser agraciado com o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso da defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não implementado – Prática de delito mediante violência e grave ameaça à pessoa – Considerações desfavoráveis apontadas no exame criminológico – Ausência de elementos indicativos de que o sentenciado reúna, neste momento, condições para ser agraciado com o benefício, ou mesmo de que não voltará a delinquir – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010812-10.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante HIGOR LUAN DE ANDRADE DAVANÇO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010812-10.2019.8.26.0496 -Voto no 50.390
2
Agravo de Execução Penal no 0010812-10.2019.8.26.0496
Agravante: Higor Luan de Andrade Davanço
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Hélio Benedini Ravagnani
Voto no 50.390
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao regime
semiaberto Indeferimento Recurso da defesa Improcedência
Requisito subjetivo não implementado Prática de delito mediante
violência e grave ameaça à pessoa Considerações desfavoráveis
apontadas no exame criminológico
Ausência de elementos
indicativos de que o sentenciado reúna, neste momento, condições
para ser agraciado com o benefício, ou mesmo de que não voltará a
delinquir Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 19/24, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado por Higor Luan de Andrade
Davanço. Inconformada, recorreu a Defensoria Pública postulando a
reforma do decisum com a consequente concessão do benefício ao
reeducando (fls. 01/07).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 29/33) e a r. decisão foi mantida (fl. 34).
Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 42/43).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Higor Luan de Andrade Davanço foi condenado
ao total de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela
prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. O
início de sua pena privativa de liberdade se deu 10/11/2018 em e o término

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010812-10.2019.8.26.0496 -Voto no 50.390
3
está previsto para 09/03/2024.
Assim,
de
fato,
o
requisito
objetivo
foi
implementado pelo reeducando.
Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto ao
mérito para ser agraciado com a benesse pretendida.
E isto porque o sentenciado praticou crime que
envolveu violência e grave ameaça à pessoa, de forma que sua colocação
em regime prisional menos gravoso deverá ser precedida de análise mais
acurada de seu comportamento carcerário.
Não se desconhece que a quantidade de pena a
cumprir e a gravidade abstrata da conduta, por si sós, não são suficientes a
obstar-lhe o benefício pretendido, porém não se pode perder de vista que o
crime cometido por Higor revela sua personalidade perigosa e violenta.
No mais, devem ser observadas algumas
considerações tecidas pela comissão que o avaliou, para melhor aferição
de seu comportamento no cárcere, como por exemplo: “(...) envolvimento
pregresso em atos infracionais, não desenvolvimento de qualquer atividade
laboral, crítica empobrecida e reflexões superficiais de seu envolvimento
com a marginalidade, justifica seu comportamento como forma de adquirir
objetos pessoais de melhor qualidade (...).” (fls. 15/17).
Frise-se que, para decidir-se favoravelmente à
progressão, o juiz deve estar plenamente convencido de que o condenado
preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de avaliar,
com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de se progredir de
regime sentenciado que praticou crimes graves reveladores de sua
periculosidade, a qual, da análise dos elementos trazidos aos autos, ainda
se mantém.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010812-10.2019.8.26.0496 -Voto no 50.390
4
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM
RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO
DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INFORMAÇÕES NEGATIVAS
CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Entretanto, no caso sub
judice, as instâncias ordinárias se valeram de um dado concreto da
execução da pena, notadamente, de considerações da equipe técnica
que elaborou o laudo pericial do Teste Projetivo de Rorschach, para
formular a conclusão de que o paciente ainda não estaria apto à
progressão para um regime de maior liberdade. É de se ressaltar,
especialmente, que o exame apontou ter ele um quadro psicológico
confuso e não ter avançado, de modo considerável, na sua autocrítica. IV
- Sabe-se que o órgão julgador pode, no exercício do seu livre
convencimento motivado, discordar da conclusão favorável de laudo
pericial, aproveitando-se, no entanto, das observações dos peritos para
decidir em outro sentido (precedentes). (...).” (STJ, AgRg no HC
368589/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg. 09/03/2017, DJe 27/03/2017).
Assim, referidas circunstâncias não podem ser
ignoradas na análise do pedido de progressão, considerando que o regime
semiaberto traz menor vigilância do Estado sobre o detento e, ainda,
permite-lhe as saídas temporárias.
Destarte, sopesando-se todos os elementos
cognitivos acima apontados, por ora, não se vislumbra que o sentenciado
reúna condições pessoais para ser agraciado com a benesse e tampouco
que o impeçam de voltar a delinquir.
Com efeito, a manutenção da r. decisão é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010812-10.2019.8.26.0496 -Voto no 50.390
5
medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por Higor Luan de
Andrade Davanço, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
Salles Abreu
Relator